Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-88.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por JOSÉ MARDONIO ARAÚJO COSTA contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 59780799), que, nos autos da ação revisional de contrato bancário, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada em desfavor do BANCO SAFRA S/A, julgou liminarmente improcedentes os pedidos de: a) limitação de juros compensatórios; b) repetição de indébito de valores relativos a registro de contrato, avaliação do bem, tarifa de cadastro; e c) suposta venda casada de contrato de seguro. Da leitura das razões recursais (ID 59780801), depreende-se a aparente mera reiteração de argumentos desenvolvidos na petição inicial (de que houve violação a princípios contratuais por parte do banco requerido, sobretudo o princípio da boa-fé e da transparência, bem como da suposta desvantagem exagerada que vem experimentando o recorrente), mas sem explanar sobre elementos real e concretamente colacionados aos autos que confrontem, efetivamente, a argumentação aventada pelo Juízo sentenciante. Verifica-se que o Magistrado sentenciante fundamentou de forma excepcional os motivos que levaram ao indeferimento liminar do pedido. Todavia, apesar de terem sido utilizados precedentes vinculantes, decorrentes de Recursos Especiais Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, para negar os pedidos relativos aos juros remuneratórios, tarifa de avaliação do bem, tarifa de registro de contrato e tarifa de contrato, verifica-se que o recorrente não apresentou qualquer fundamento fático ou jurídico que demonstrasse, ainda que minimamente, a inaplicabilidade dos citados precedentes, seja pela presença de distinguish ou overruling. Como dito, a parte apelante apenas reapresentou os mesmos fundamentos genéricos trazidos à petição inicial, sem qualquer combate aos fundamentos da sentença. Em relação à alegação de venda casada do seguro, o Juiz da origem expressamente confirmou a impossibilidade da instituição financeira em obrigar a contratação por parte do consumidor, porém ressaltou que, no caso dos autos, “é forçoso reconhecer que foi assegurada ao autor a liberdade de contratar o seguro, uma vez que esse optou pela contratação, porquanto expressa a descrição na folha de rosto do contrato (doc. de ID n. 188931881). Ademais, o teor da cláusula 1.VI do contrato prevê expressamente como um dos direitos do emitente, “(vi) Seguro Prestamista: seguro que, caso contratado, garante o pagamento de determinado número de parcelas (conforme apólice) das operações de crédito, nas hipóteses de morte, invalidez ou desemprego involuntário, tendo como beneficiário o Credor. Ou seja, é possível afirmar que foi assegurada ao consumidor a liberdade quanto à escolha da seguradora. Assim, e considerando que o autor não apresenta prova ou sequer alegação em sentido contrário, não há que se falar em ilegalidade na tarifa de seguro contratada, uma vez que houve a observância do direito de escolha do consumidor, nos termos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça." Porém, a parte recorrente, em suas razões recursais, também não rebateu os fundamentos apresentados pela sentença, uma vez que apresentou novamente fundamentos genéricos de que haveria abusividade na contratação porquanto não teriam sido facultadas ao consumidor escolhas no momento da contratação do seguro, sem indicação de possíveis provas que sustentem suas alegações, bem como colacionou jurisprudência que veda a venda casada pelas instituições financeiras. Dessa maneira, não se vislumbrando que o recorrente tenha apresentado argumentos outros de forma a confrontar os fundamentos utilizados pela sentença, sobretudo os precedentes vinculantes, pode-se extrair eventual ausência de dialeticidade por falta de impugnação específica (CPC, art. 1.010, III). Não bastasse a ausência de dialeticidade, importante destacar que o CPC prevê, expressamente, a possibilidade de o relator não conhecimento de recurso que for contrário a “entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência” (art. 932, IV, c, CPC), o que seria supostamente aplicável ao caso em análise. Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (CPC, arts. 5o e 6o), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO APELANTE para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da existência de interesse no prosseguimento do recurso de apelação interposto, sobretudo sobre a suposta violação ao princípio da dialeticidade e aplicabilidade do art. 932, IV, c, do CPC, assim como requeira o que entender de direito. Cumpre gizar que a determinação acima é para fins de esclarecimento das razões já apresentadas, e não para complementação ou inovação da fundamentação do recurso já interposto, para não vulnerar, no ensejo, o princípio da unirrecorribilidade. Cumpra-se. Intime-se. Des. ALFEU MACHADO Relator